Tribunal: TJDFT
Processo: 0702727-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702727-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APCERGP - ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE, COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE AGRAVADO: CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME, COOPERATIVA DE SERVICOS NACIONAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE e APCERGP - ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE contra a decisão proferida por esta Relatoria (ID 22829304), que indeferiu pedido liminar. Segundo as embargantes, há omissão na decisão embargada. Informam que a penhora não impede a transferência da propriedade, já que a constrição acompanha o imóvel e continua a garantir a dívida, mesmo que esse tenha sido transferido para terceiro. Afirmam que as indisponibilidades impedem a venda do imóvel pelo proprietário e não é o que ocorre no caso presente, em que o que se busca é o reconhecimento de que o imóvel é, desde a venda das unidades aos promitentes compradores, propriedade deles, e que, por essa razão, lhes deve ser adjudicado. Alegam que também que não se pede que os incorporadores transfiram a propriedade as recorrentes, pois a transferência é uma consequência direta da destituição. Aduzem que a pendência das constrições não impede a adjudicação, mesmo porque as embargantes podem tanto quitar a dívida para não perderem o terreno, como podem ficar com o restante do valor do bem alienado em leilão e, em ambas as situações há a necessidade de que ocorra a adjudicação em favor dos recorrentes. Esclarecem que a demora no ajuizamento da ação se deveu ao fato de, quando os adquirentes começaram a se reunir, eles não tinham a relação de adquirentes, não sabiam quem era, nem os dados para contato, e a Lei 4.591/1964, em seu artigo 43, VI, exige, para a destituição, a decisão da maioria absoluta, então, era necessário reunir essa maioria. Tiveram, então que entrar com uma ação para conseguir esses dados – processo 2012.07.1.018147-9, que foi protocolado em 14/06/2012, e só terminou em 17/09/2015- doc. 87 do processo principal, sendo que só receberam a relação de adquirentes em 04/09/2017 - doc. 14 do processo original. Assim, requerem sejam acolhidos os presentes embargos a fim de que seja sanada a omissão apontada. É o breve relato. Decido. Cuida-se de embargos de declaração opostos por COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE e APCERGP - ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE contra a decisão proferida por esta Relatoria (ID 22829304), que indeferiu pedido liminar. Segundo as embargantes, há omissão na decisão embargada. Informam que a penhora não impede a transferência da propriedade, já que a constrição acompanha o imóvel e continua a garantir a dívida, mesmo que esse tenha sido transferido para terceiro. Afirmam que as indisponibilidades impedem a venda do imóvel pelo proprietário e não é o que ocorre no caso presente, em que o que se busca é o reconhecimento de que o imóvel é, desde a venda das unidades aos promitentes compradores, propriedade deles, e que, por essa razão, lhes deve ser adjudicado. Alegam que também que não se pede que os incorporadores transfiram a propriedade as recorrentes, pois a transferência é uma consequência direta da destituição. Aduzem que a pendência das constrições não impede a adjudicação, mesmo porque as embargantes podem tanto quitar a dívida para não perderem o terreno, como podem ficar com o restante do valor do bem alienado em leilão e, em ambas as situações há a necessidade de que ocorra a adjudicação em favor dos recorrentes. Esclarecem que a demora no ajuizamento da ação se deveu ao fato de, quando os adquirentes começaram a se reunir, eles não tinham a relação de adquirentes, não sabiam quem era, nem os dados para contato, e a Lei 4.591/1964, em seu artigo 43, VI, exige, para a destituição, a decisão da maioria absoluta, então, era necessário reunir essa maioria. Tiveram, então que entrar com uma ação para conseguir esses dados – processo 2012.07.1.018147-9, que foi protocolado em 14/06/2012, e só terminou em 17/09/2015- doc. 87 do processo principal, sendo que só receberam a relação de adquirentes em 04/09/2017 - doc. 14 do processo original. Assim, requerem sejam acolhidos os presentes embargos a fim de que seja sanada a omissão apontada. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente”. (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020.) A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Não há vício de omissão na decisão embargada. Como bem esclarecido no decisum, os autos de origem se referem à ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, na qual os agravantes pleiteiam em desfavor da parte agravada, a transferência da propriedade de bem imóvel de titularidade da segunda requerida para seus nomes, em razão em razão do abandono das obras. Os agravantes relataram que representam parte dos promitentes compradores de empreendimento denominado “GOLDEM PARQUE”, cujas obras seriam realizadas pelas rés no imóvel “denominado “Lote 10 da Rua das Paineiras, Bairro Águas Claras, Taguatinga – DF”, com previsão de entrega em até 36 (trinta e seis) meses, contados da assinatura do contrato, com possível prorrogação desse prazo por até 180 (cento e oitenta) dias úteis. Alegam ter havido o abandono da obra, sendo que, não obstante a maioria dos contratos terem sido celebrados ainda no ano de 2005, até o ajuizamento da ação, a parte requerida não teria adimplido as obrigações assumidas contratualmente com os promitentes compradores, associados da parte requerente. Informaram que os promitentes compradores se associaram, na qual aprovaram em assembleia a destituição da incorporadora/construtora requerida e a assunção da construção, a fim de promoverem o término das obras. A Lei n. 4.591/64 garante aos promitentes compradores, o direito de prosseguirem a obra de edificação quando: ‘Art. 43. Quando o incorporador contratar a entrega da unidade a prazo e preços certos, determinados ou determináveis, mesmo quando pessoa física, ser-lhe-ão impostas as seguintes normas: (...) VII - em caso de insolvência do incorporador que tiver optado pelo regime da afetação e não sendo possível à maioria prosseguir na construção, a assembléia geral poderá, pelo voto de 2/3 (dois terços) dos adquirentes, deliberar pela venda do terreno, das acessões e demais bens e direitos integrantes do patrimônio de afetação, mediante leilão ou outra forma que estabelecer, distribuindo entre si, na proporção dos recursos que comprovadamente tiverem aportado, o resultado líquido da venda, depois de pagas as dívidas do patrimônio de afetação e deduzido e entregue ao proprietário do terreno a quantia que lhe couber, nos termos do art. 40; não se obtendo, na venda, a reposição dos aportes efetivados pelos adquirentes, reajustada na forma da lei e de acordo com os critérios do contrato celebrado com o incorporador, os adquirentes serão credores privilegiados pelos valores da diferença não reembolsada, respondendo subsidiariamente os bens pessoais do incorporador. (Incluído pela Lei no 10.931, de 2004).’ No caso, conforme se verifica do CRI (“certidão de ônus”) junto ao ID 75764987, o imóvel em questão é objeto de diversas penhoras e determinações de indisponibilidade, decretadas por Juízos Cíveis e Trabalhistas, visando garantir o adimplemento de débitos imputados à parte ré em diversas ações judiciais que estão a tramitar em seu desfavor. Ora, para que os adquirentes do imóvel possam continuar a construção do edifício, faz-se necessário a desconstituição das penhoras, o que, no entanto, não se revela possível, por ser o Juízo a quo incompetente para tal fim, revelando-se inadequada a via eleita. Por outro lado, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Da análise da documentação apresentada percebe-se que a maior parte dos contratos havidos entre os associados da parte autora e a parte requerida foram celerados em 2005, sendo estabelecido o prazo de 36 (trinta e seis) meses para a entrega das obras. Ou seja, as citadas unidades imobiliárias deveriam ter sido entregues no ano de 2008, com possível prorrogação desse prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias úteis. Muito embora a parte agravante suscite que a demora no ajuizamento da ação deveu-se ao fato de que não tinham a relação de adquirentes do imóvel, a demora no ajuizamento da presente ação persistiu, o que impede a concessão da tutela pretendida, por ausência de perigo de dano e/ou de risco ao resultado útil do processo. Em face do exposto, diante da falta de elementos que demonstrem o desacerto da decisão agravada, merece ser ela mantida por seus próprios fundamentos. Os argumentos das embargantes denotam assim, mero inconformismo e o intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autorizam o acolhimento dos embargos de declaração. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. Desembargador João Egmont Relator